Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-61.2022.8.11.9005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000855-61.2022.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juizado Especial Cível, Criminal e de Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum (SUSCITANTE), Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum (SUSCITADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE IMPÔS O DESCONTO DE 15 FALTAS DE TRABALHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL C/C AÇÃO ACIDENTÁRIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 12.153/2009, E ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO N. 04/2014/TP/TJMT – IRDR 85560/2016 - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

A simples necessidade de realização de perícia em ação anulatória e acidentária ajuizada contra o Município não elide a competência definida na Lei n. 12.153/2009, pois o Juiz está respaldado nos termos do art. 4º da Resolução n. 04/2014/TP, a nomear pessoa habilitada ou, em caso de demandas relativas à área da saúde, como é o caso, fazer uso do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, consoante estabelece o art. 10 da Lei n. 12.153/2009. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo Exmo. Dr. Cássio Leite de Barros Netto, do Juizado Especial Cível da comarca de Nova Mutum, em face de decisão exarada pela Exma. Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Cível 0002112-02.2017.8.11.0086, cód. 102984, ajuizada em 10/4/2017 com o escopo de anular o ato administrativo que cominou ao autor
Enio Vaz Salvador
, o cumprimento de penalidade administrativo-disciplinar de 15 dias de serviço, bem como, pagar as respectivas verbas salariais, adicional de insalubridade de 15 dias, reflexos no 13º proporcional ao referido período, férias acrescidas do terço constitucional, e, ainda, condenar o município de Nova Mutum/MT ao pagamento de verba indenizatória por danos materiais de R$200,00 por consulta médica, óculos no valor de R$725,00 e demais despesas havidas com a realização de procedimento cirúrgico, anestesia, diária hospitalar, medicamentos, locomoção e despesas com pós-operatório, caso seja necessário, e, por último, condenar o município ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$20.000,00, em razão de acidente ocorrido no ambiente de trabalho, no qual a municipalidade figura como empregadora.

Consta que, na data de 23/11/2017, o Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum/MT declarou a incompetência para o processo e julgamento do feito, ao argumento de que a competência para o processo e julgamento das ações cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, onde o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos, como no caso espelhado, é dos
Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, bem como da Resolução n. 004/2014/TP, publicada em 31/3/2014.

Por sua vez, em 29/10/2019, o douto Magistrado do Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT
suscitou
o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
, sustentando que em razão da complexidade do feito, exigente de perícia de alta complexidade, a competência para o processo e julgamento da causa é da Vara Cível, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.

O Conflito de Jurisdição inicialmente foi distribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Contudo, em 26/10/2022, verificando a incompetência da Turma Recursal para o processo e julgamento da causa, remeteu os autos a este Tribunal de Justiça, onde foi distribuído ao Órgão Especial, na modalidade sorteio, por decisão publicada no DJE de 31/10/2022.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. José B. Gonçalves, opinou pela improcedência do Conflito, justificando:

“
O requisito da menor complexidade processual é imposto aos juizados especiais cíveis, criados e disciplinados pela Lei Federal 9.099/1995 – art. 3º. Os juizados especiais da fazenda pública dos Estados e Distrito Federal foram criados e estão disciplinados pela Lei Federal 12.153/2009, que é indiferente à complexidade das causas que lhes atribui. Observa-se que o seu art. 2º não a utiliza como fator de limitação de competência. Longe disso, conforme o § 1º desse dispositivo, o único critério adotado como fator de limitação de competência é o material.

Em síntese, a especialidade da Lei Federal 12.153/2009 impede que a Lei Federal 9.099/1995 influa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Isso posto, pelo não acolhimento da suscitação
” [id. 153166153, p. 1, fl. 81-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O escopo ansiado no presente Conflito Negativo de Jurisdição é a interpretação do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, bem como da Resolução n. 004/2014-TP, de 31/3/2014, que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

De um lado, o suscitante, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da comarca de Nova Mutum/MT,
repeliu
a competência para o processo e julgamento da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar de 15 dias de serviço, cumulada com ação acidentária por danos materiais e morais, ajuizada pelo servidor público municipal
Enio Vaz Salvador
em face do Município de Nova Mutum/MT, amparando-se na complexidade da matéria, já que, nada obstante o valor da causa fixado pelo autor seja de R$22.290,60, não ultrapasse 60 salários mínimos, a ação acidentária demandaria a realização de perícia de alta complexidade, espécie probatória que não se pode requerer nos Juizados Especiais, a teor do que estabelece o art. 3º da Lei n. 9.099/95.

De outro lado, a autoridade judiciária da comarca de Nova Mutum/MT, apega-se exclusivamente ao valor da causa inferior a sessenta salários mínimos como critério absoluto de determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com o que, também assim entende o eminente Procurador de Justiça parecerista.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

“
Art. 2º – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Por sua vez, o art. 1º, § 1º, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT, estabelece:

“
Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;(...)

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX –

anulatórias
, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias
;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º. Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

§ 1º. (...)

§ 2º. (...)

Art. 3º. (...)

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação
” [negritei].

A lei de regência estabelece dois critérios para a determinação da competência constitucional e infraconstitucional dos Juizados Especiais: o valor da causa e a matéria.

Com efeito, não ultrapassado o teto previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.153/2009, e desde que não incidam quaisquer das hipóteses definidas no § 1º, a competência para o processo e julgamento da causa deve ser endereçado ao Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca.

A simples necessidade de realização de perícia em ação anulatória e acidentária ajuizada contra o Município, por sua vez, não elide a competência definida na Lei n. 12.153/2009, pois o Juiz está respaldado nos termos do art. 4º da Resolução n. 04/2014/TP, a nomear pessoa habilitada ou, em caso de demandas relativas à área da saúde, como é o caso, fazer uso do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, consoante estabelece o art. 10 da Lei n. 12.153/2009:

“
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”

Além disso, o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, estabelece que a competência dos Juizados é absoluta.

Em abono a tal entendimento, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 85560/2016, julgado procedente na sessão de julgamento do dia 28/11/2018, Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da necessidade de realização da prova pericial
:

“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Com efeito, assiste razão o Juízo Suscitado e o douto parecerista, em relação ao presente caso.

Ante o exposto, com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Jurisdição ajuizado pelo Exmo. Dr. Cássio Leite de Barros Netto, do Juizado Especial Cível da comarca de Nova Mutum,
para estabelecer a competência do Juizado Especial da comarca de Nova Mutum/MT
para processar e julgar a Ação Cível 0002112-02.2017.8.11.0086, cód. 102984, em trâmite perante o Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023